Tribunal: TJDFT
Processo: 0706723-30.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSTALAÇÃO DE PISCINA. CUMPRIMENTO PARCIAL DO CONTRATO. EQUIDADE. SITUAÇÃO INSUFICIENTE A CARACTERIZAR OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão parcial do contrato de prestação de serviços firmado entre as partes, sendo declarado como devido em favor da parte ré a quantia de R$ 3.044,00, bem como para condenar a parte ré a restituir em favor da parte autora quatro cártulas de cheque emitidas para o pagamento do contrato, autorizando a parte ré a reter apenas uma cártula de cheque até o pagamento da dívida declarada na sentença. Alega em seu recurso a violação ao artigo 6o do CDC, uma vez que ausente no contrato a discriminação individualizada dos produtos/serviços adquiridos, de forma que não permite delimitar o valor individualizado referente à piscina, à casa de máquinas, do coletor solar e da instalação de LED, em prejuízo do consumidor, que desconhece o valor pago por cada produto/serviço adquirido. Assim, não deve prosperar a sentença que determinou que a parte autora teria que arcar com o pagamento de 60% do valor do contrato pactuado. Também salienta que não há que se falar em cumprimento parcial do contrato pela parte ré, uma vez que realizou apenas uma pequena parte do contrato, relativo a 1 dos 16 itens pactuados, o que não justifica a condenação da parte consumidora ao pagamento de 60% do total do contrato, destacando falhas no serviço prestado, como a não instalação adequada da casa de máquinas, que sequer está funcionando; também ressaltando a tubulação exposta; a não instalação do quadro de filtragem; leds, cascatas e outros, o que demonstra a péssima qualidade do serviço prestado. Ressalta que o único procedimento realizado foi a perfuração para a piscina, sendo que a sua instalação foi feita de forma desnivelada, de modo que nenhuma equipe quis realizar o reparo necessário. Afirma que o pedido inicial era para a rescisão do contrato com a restituição ao estado anterior. Destaca ainda a necessidade de reparar os seus danos materiais, uma vez que precisou realizar obras no deck onde a piscina foi construída, além de prejuízos com materiais adquiridos e que se perderam pela não utilização, destacando que a prova documental demonstra as despesas de R$ 4.422,10, que devem ser objeto da reparação material. Enfim, assinala que a prova colhida em audiência demonstra a confissão quanto a má prestação de serviços, além do descaso na tentativa de solução do problema, sendo cabível a condenação por danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. Não há violação ao direito de informação adequado previsto no artigo 6o, III do CDC. O contrato entabulado entre as partes trata da compra e venda de piscina com a sua respectiva instalação, acrescido de demais elementos para o seu funcionamento e acessórios, como casa de máquinas, conjunto de filtragem, coletor solar, aquecedor e kit de leds, hidromassagem, cascata e capa térmica, dentre outros (ID 33327381, pág. 4). O valor pactuado entre as partes para a compra/instalação da piscina e seus demais acessórios e complementos para instalação foi de R$ 16.300,00. Assim, não há falha na informação, uma vez que o valor corresponde ao serviço relativo à compra/instalação de todo o conjunto relativo à piscina que seria instalada na casa da parte consumidora, de modo que ausente dever em informar o valor individualizado de cada um dos serviços/produtos a serem instalados na ocasião. Desse modo, em caso de constatado eventual adimplemento parcial do contrato, cabe ao judiciário ponderar o percentual do seu cumprimento.
IV. No caso, evidente que ocorreu apenas o parcial cumprimento do contrato pela parte ré. Isso porque o pactuado entre as partes era referente à piscina e sua instalação com respectivos acessórios, onde também se insere a casa de máquinas, coletor solar, quadro AGP de proteção, conjunto de filtragem, dispositivo de retorno e ralos, instalação do aquecedor, Kit led e respectiva instalação, cascata, hidromassagem e respectiva bomba, controlador de temperatura e capa térmica (ID 33327381, pág. 4). Entre as reclamações da parte autora perante a empresa, destaca-se as suas menções de que “a cascata ainda se encontra no chão da garagem, a hidromassagem ainda não foi ligada, quadro de AGP para proteção de curto também ainda não foi instalado, assim como o jogo de led”; “a casa de máquinas está em péssimas condições de instalação, não foi aterrada no chão, fizeram um buraco errado nela, e agora toda vez que chove, fica cheia de água. Os motores estão pendurados pelos canos, com alça de papelão, os canos que interligam a piscina na casa de máquinas estão todos expostos e alguns já encurvados pelo mau posicionamento”; e “a piscina está torta, cheia de bolhas, a parte onde fica a escada está cedendo, pois não compactaram a terra antes de colocarem a piscina” (ID 33327384, págs. 2/3).
V. No caso, e também considerando as fotografias ID 33327375 é possível identificar que ocorreu a instalação da piscina adquirida; instalação da casa de máquinas (sem o devido aterramento); do aquecedor solar; e entrega da capa térmica, enquanto que os elementos permitem apurar que não houve a ligação da hidromassagem, instalação do quadro AGP, e iluminação por LED. Também não foi instalada a cascata que, conforme afirmado pela parte autora, se encontra no chão da sua garagem. Assim, conforme já antecipado, a situação retrata cumprimento parcial do contrato, o que desde já inviabiliza o pleito da parte autora para a rescisão integral do contrato e retorno das partes ao estado anterior.
VI. Sem a possibilidade de ser aferida em tais situações, com exatidão, o percentual do cumprimento do contrato, é necessário que a apuração da sua extensão ocorra de forma equitativa, conforme autorizado pelo artigo 6o da Lei no 9.099/95. Assim, ainda que seja possível identificar que a parte autora precisará de novas despesas para reparos e instalações de serviços não cumpridos pela parte ré, constata-se que ocorreu parte do cumprimento do contrato, inclusive com a entrega da maioria dos materiais, cujo valor certamente corresponde a significativa parcela do contrato, uma vez que foi feita a entrega da piscina, da casa de máquinas, aquecedor e cascata (não instalada). Desse modo, mostra-se razoável a conclusão exposta na sentença recorrida ao concluir que a parte autora deve realizar o pagamento total de 60% do valor contratado.
VII. Quanto aos supostos danos materiais, constata-se que a parte autora questiona as despesas que precisou realizar com obras do Deck, bem como que os materiais para a instalação da casa de máquinas não foram utilizados, de modo que se perderam. Contudo, constata-se que a Cláusula 3a, parágrafo 2o, aponta que a parte ré não se responsabiliza por mão de obra e materiais para construção do Deck (ID 33327381, pág. 1). Ademais, a aquisição de materiais era por conta da parte autora, com destaque para a indicação neste sentido quanto a materiais hidráulicos, elétricos e de alvenaria (ID 33327381, pág. 1), e que a lista de materiais deveria ser providenciada até o primeiro dia da obra (ID 33327381, pág. 2). Assim, além de previsto que as despesas com o Deck seriam por conta da parte autora, também não há comprovação de deterioração dos materiais elencados nas notas fiscais indicadas pela parte autora (relativo a compras de areia lavada, cimento, cabos, canos, fitas, mangueiras, arame, dentre outros – ID 33327385, págs. 3, 5 e 6), de modo que ausente o alegado dano material.
VIII. Com relação aos danos morais, inicialmente destaca-se que durante a audiência de instrução foi colhido o depoimento de informante, ex-funcionário da parte ré, que na ocasião afirmou que a consumidora solicitou que fossem realizados os reparos, sendo que a empresa ré entrava em contato com “equipes” para fazer os ajustes, mas que tais equipes estavam cobrando caro porque preferiam refazer a instalação do serviço do que arrumar, de modo que o gerente da empresa ré não autorizava o reparo do serviço prestado para a parte autora (ID 33328386 - 05m10seg). Ainda, em uma ocasião conseguiram uma equipe para sanar os problemas, mas que a parte autora recusou o reparo, visto que seria efetuado pela mesma equipe que havia feito a instalação, sendo que ela não confiava na qualidade daquela equipe (ID 33328387 – 00m25seg), bem como porque já havia ocorrido uma grande demora (várias semanas) até que conseguissem essa equipe para fazer o reparo, de modo que o atendimento foi negado pela consumidora (ID 33328387 – 02m40seg). Pontue-se, ainda, que o contrato foi entabulado no dia 03/12/2020, com prazo de entrega de 50 dias úteis, ou seja, 11/02/2021 (ID 33327381, pág. 1), sendo que o início da instalação efetivamente ocorreu no final do mês de fevereiro, com “término” em 02/03/2021 (ID 33328361). Ainda, o documento ID 33327370 aponta a reclamação da parte autora efetuada perante a parte ré em 19/03/2021, enquanto que no dia 07/04/2021 a parte autora emitiu notificação extrajudicial exigindo a imediata devolução dos valores pagos e que procuraria outra empresa para concluir a instalação (ID 33327373), sendo que no dia 12/04/2021 a parte ré emitiu resposta, informando que iria concluir o objeto do contrato em 10 dias úteis a conter do aceite da consumidora, o que não foi aceito pela parte autora.
IX. Pontuados tais elementos, conclui-se pela ausência de dano moral. Isso porque o dano moral decorre de lesão a direitos da personalidade, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, mas não em decorrência do contratempo, aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Ocorre que, no caso concreto, apesar da demora inicial para a instalação da piscina (previsto para 50 dias úteis e entregue (parcialmente) com 63 dias úteis), é possível observar que no decorrer daquele mês de março a parte autora buscou junto a parte ré a solução dos reparos e conclusão do serviço, sendo que a parte ré ofertou a solução do problema quando da notificação expedida em 12/04/2021. Se fosse aceito pela parte autora, é possível que até o final daquele mês a instalação e reparos fossem concluídos, de forma a cumprir os termos contratuais. Assim, constata-se que a situação relatada configura mero descumprimento contratual, que poderia ser sanado pela empresa, ainda que de forma extemporânea, caso a consumidora autorizasse os reparos naquele mês de abril, não existindo demora excessiva a ponto de atingir a dignidade da consumidora. Desse modo, não obstante o inegável descontentamento e desgaste vivenciado, a situação retrata mero aborrecimento decorrente de inadimplemento contratual, o que exige a resolução apenas na questão atinente à declaração de resolução parcial do contrato, como já fixado na sentença, não sendo apto a caracterizar danos morais.
X. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária de gratuidade de justiça, ora deferida.
XI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.